Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA À HERANÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. FRAUDE CONTRA CREDORES. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos recorrentes contra decisão da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de declaração de ineficácia da renúncia à herança realizada pelos herdeiros do executado falecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar ocorrência de fraude à execução em razão da renúncia à herança praticada pelos herdeiros do executado falecido após o início da execução.
3. Analisar a possibilidade de reconhecimento incidental de fraude contra credores no âmbito do cumprimento de sentença, sem o ajuizamento de ação própria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fraude à execução, nos termos do Código de Processo Civil, exige a presença das hipóteses previstas no art. 792, bem como a demonstração de registro de constrição sobre o bem ou a comprovação de má-fé do terceiro, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula 375.
5. A renúncia à herança, embora não constitua alienação típica de bens, submete-se à análise dos mesmos pressupostos temporais e subjetivos exigidos para a caracterização da fraude à execução, especialmente quanto à ciência inequívoca da demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência.
6. No caso, a renúncia ocorreu antes da citação dos herdeiros, circunstância que afasta a presunção de fraude à execução; inexistem elementos probatórios suficientes que demonstrem, de plano, a má-fé ou o conhecimento prévio e inequívoco da execução. A questão exige análise aprofundada dos elementos de convencimento, com instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se mostra incompatível pela via estreita do agravo de instrumento.
7. A fraude contra credores é instituto de direito civil; constitui defeito do negócio jurídico, que se opera no plano da validade, cujo reconhecimento demanda o ajuizamento de ação pauliana, nos termos dos arts. 158 a 165 do Código Civil; é inviável sua declaração incidental no bojo do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 300, 774, I, 792 e 792, § 4o; Código Civil, arts. 158 a 165.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0730256-39.2025.8.07.0000, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 25/09/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0735856-75.2024.8.07.0000, Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 08/05/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0722168-46.2024.8.07.0000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 11/09/2024.